Tribunal: CARF
Processo: 13005.725370/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.725370/2020-15
ACÓRDÃO
3401-014.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE
INSUMOS.
LEI
No
10.925/2004.
INTERPRETAÇÃO
DO
ART.
8o.
INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA ZERO.
O art. 8o da Lei no 10.925/2004 não estabelece regime de alíquota zero
para aquisições de insumos. O dispositivo institui hipótese específica de
crédito presumido aplicável às agroindústrias que adquiram insumos de
pessoa física ou cooperado, não disciplinando a tributação das operações
de venda realizadas por pessoas jurídicas.
Demonstrado que as NCMs adquiridas não integram o rol de produtos
sujeitos à alíquota zero e que as operações de saída foram tributadas pelos
fornecedores (CST 01), resta configurado o pressuposto para a apropriação
do crédito básico.
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO.
CRÉDITO.
APROPRIAÇÃO
EM
PERÍODO
SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA
ENTRE O RECOLHIMENTO E O CRÉDITO PLEITEADO.
A apropriação do crédito em período subsequente ao recolhimento pode
ocorrer quando vinculada ao momento de conclusão da operação de
importação ou de registro da aquisição, nos termos da legislação das
contribuições e das orientações da EFD-Contribuições.
Contudo, a ausência de comprovação documental que correlacione o
recolhimento efetuado com o crédito efetivamente pleiteado impede o
reconhecimento do direito creditório.

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725370/2020-15
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-014.531, de 20 de
março de 2026, prolatado no julgamento do processo 13005.725371/2020-51, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de Oliveira, Sergio
Roberto Pereira Araujo (substituto[a] integral) e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sergio
Roberto Pereira Araujo.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que deferiu parcialmente o
crédito pleiteado no PER n°. 02477.32981.050418.1.1.18-2196, referente a crédito de PIS/Pasep –
ressarcimento/compensação, período de apuração de 01/10/2017 a 31/12/2017, no valor original
de R$ 1.079.817,45.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
AQUISIÇÕES SEM INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS BÁSICOS. PROIBIÇÃO.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725370/2020-15
3
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
AQUISIÇÕES
SEM
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS. APURAÇÃO. PERMISSIVO LEGAL.
Nas hipóteses previstas no artigo 8o, da Lei no 10.925/2004 é permitido à
pessoa jurídica deduzir, da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor
dos bens e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive
no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
CRÉDITOS
APURADOS
NA
IMPORTAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Não obstante a utilização de créditos de PIS/Pasep e Cofins recolhidos na
importação seja permitida pela legislação, no que tange à apuração da
contribuição devida no mês e possível saldo compensável/ressarcível, a
contribuinte não está desobrigada de comprovar sua não utilização em
duplicidade, pelos meios idôneos para tanto.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO
Em face da existência nos autos de elementos suficientes para o
julgamento do processo, considera-se prescindível a realização de nova
diligência.

A Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, estruturado nos seguintes
tópicos recursais:

AQUISIÇÕES DE INSUMOS; e

CRÉDITOS NA IMPORTAÇÃO.

É o relatório.

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725370/2020-15
4

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
A Recorrente sustenta que a decisão da DRJ incorreu em equívoco ao identificar o
fundamento jurídico da glosa. Conforme consignado no acórdão recorrido, foi
invocado o art. 8o da Lei no 10.925/2004 para justificar o entendimento de que as
mercadorias adquiridas estariam sujeitas à alíquota zero das contribuições.
Segundo a Recorrente, contudo, tal dispositivo não disciplina a tributação das
operações de saída das mercadorias, mas institui hipótese específica de apuração
de crédito presumido aplicável às agroindústrias que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal destinadas à alimentação. Em outras palavras, o art. 8o
da Lei no 10.925/2004 regula a possibilidade de determinados contribuintes
apurarem crédito presumido sobre suas aquisições, não estabelecendo regime de
alíquota zero aplicável aos insumos adquiridos.
Com o objetivo de demonstrar que as três NCMs (0504.00.13, 1501.90.00 e
1108.14.00) objeto da glosa não se encontram sujeitas à alíquota zero, a
Recorrente procede à análise do art. 605 da IN RFB no 2.121/2022, dispositivo que
consolida o tratamento previsto no art. 1o da Lei no 10.925/2004 e no art. 8o, §
12, da Lei no 10.865/2004, verificando que nenhuma das classificações fiscais
questionadas integra o rol de produtos cujas receitas estão submetidas à redução
a zero das alíquotas de PIS e COFINS.
Adicionalmente, a Recorrente aponta que as notas fiscais (fls. 253/278) emitidas
pelos fornecedores consignam CST 01 (operação tributável com alíquota básica),
circunstância que indicaria que as mercadorias foram efetivamente tributadas na
etapa anterior da cadeia, o que, em princípio, é compatível com a geração de
crédito básico das contribuições na operação de aquisição.
Com razão a Recorrente.
O acórdão recorrido cometeu uma confusão conceitual importante entre dois
regimes distintos previstos na Lei no 10.925/2004:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725370/2020-15
5

O art. 1o reduz a zero as alíquotas de PIS/COFINS incidentes na importação
e sobre a receita bruta de venda de determinados produtos (alíquota zero na saída
do fornecedor); e

O art. 8o autoriza a agroindústria a apurar crédito presumido sobre
aquisições de insumos agropecuários adquiridos de pessoa física ou cooperado,
independentemente de qualquer regime de alíquota zero.

Vale a leitura dos dispositivos:
“Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:”
***
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.”

Ora, a DRJ interpretou o art. 8o da Lei no 10.925/2004 como se o dispositivo
estabelecesse alíquota zero para as aquisições realizadas pela Recorrente,
premissa sem amparo no texto legal.
Referido dispositivo não disciplina a tributação das operações de entrada dos
insumos, limitando-se a instituir hipótese específica de apuração de crédito
presumido para determinados contribuintes que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal destinadas à alimentação. Trata-se, portanto, de norma
que concede benefício adicional de creditamento, e não de regra que estabeleça
regime de alíquota zero aplicável às aquisições de insumos e, portanto, se trata de
institutos com natureza e finalidades distintas.
Como bem pontuado pela Recorrente, consultando o art. 1o da Lei 10.925/2004 e
o art. 8o, §12, da Lei 10.865/2004, consolidados no art. 605 da IN 2.121/2022, as
NCMs 0504.00.13 (tripa natural suína), 1501.90.00 (banha/óleo bruto de suíno) e
1108.14.00 (fécula de mandioca) é possível verificar que tais itens não figuram na
lista de produtos com alíquota zero de PIS/COFINS. Trata-se, portanto, de
produtos de origem animal e vegetal tributados normalmente.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725370/2020-15
6
Ainda, a apresentação das notas fiscais emitidas pelos fornecedores com
indicação do CST 01, correspondente a operação tributada pela alíquota básica,
constitui relevante elemento probatório nos autos. Tal circunstância evidencia
que os próprios fornecedores reconheceram a incidência de PIS e COFINS à
alíquota integral na etapa anterior da cadeia.
Havendo tributação na operação antecedente, resta configurado o pressuposto
para a apropriação do crédito básico na etapa subsequente, em consonância com
a lógica estrutural do regime de não cumulatividade das contribuições.
Acolho as razões da Recorrente e reverto a glosa.

CRÉDITOS NA IMPORTAÇÃO.
A Recorrente contesta a glosa do crédito de COFINS decorrente da importação de
maquinário destinado ao seu processo produtivo. Sustenta que recolheu
regularmente o valor de R$ 225.931,87, sob o código 5629 (COFINS-Importação),
em 20/09/2017, correspondente à aplicação da alíquota total de 10,65% (alíquota
nominal acrescida do adicional de 1%).
Esclarece que, embora o pagamento tenha ocorrido em setembro de 2017, o
aproveitamento do crédito foi realizado apenas no mês seguinte (outubro/2017),
conforme registrado na EFD-Contribuições. Em outras palavras, a apropriação do
crédito não teria ocorrido no momento do recolhimento das contribuições, mas
sim quando efetivamente concluída a operação de importação, circunstância que
somente se aperfeiçoa com o ingresso do bem no território nacional.
A Recorrente alega existir expressa previsão legal, na Lei das Contribuições, a
possibilidade de se aproveitar de créditos extemporâneos no caso de o crédito
não ser aproveitado no mês que ocorreram as operações e que o CARF tem
acatado essa possibilidade.
Na minha análise, esse caso não é caso de crédito extemporâneo, cuja matéria foi
recentemente sumulada no CARF.
Veja o que dispõe o Manual da EFD Contribuições1:
“66) Qual a data correta para o fato gerador do crédito do PIS/COFINS para a
geração dos registros C100 e C170? A data da emissão da NF ou a data de
entrada?
A legislação das contribuições sociais (Leis 10.637 e 10.833, art. 3o, § 1o, I)
estabelece que o direito ao crédito se efetiva com as aquisições do mês (de bens
para revenda e de bens a serem utilizados como insumos). Cada empresa que
estabelece o momento de registro da aquisição de bens com direito a crédito - se
quando da emissão do documento fiscal ou se quando da entrada. O
determinante é que tenha ocorrido o fato jurídico representativo da AQUISIÇÃO,
que se implementa com a própria emissão da nota fiscal ou com o pagamento da

1 http://sped.rfb.gov.br/estatico/3F/4DB24BB08BBFEAB2A25A55A5640AB1F8DB149E/Perguntas%20e%20Respostas%20EFD%20Contribui%c3%a7%c3%b5es.pdf
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725370/2020-15
7
mercadoria adquirida. Se uma empresa adquire mercadorias, mediante emissão
de nota fiscal, no dia 28 do Mês 1, já tem direito a escriturar a aquisição e a
apropriar o crédito no próprio mês 1, mas se a empresa, por questões
operacionais ou de controle interno da mesma resolve só registrar a operação de
aquisição quando da entrada das mercadorias no estabelecimento, início do Mês
2, então ela vai se apropriar do crédito no mês 2.” (grifos meus e do original)

Então, não estaríamos diante de uma situação de levantamento extemporâneo de
crédito de um período muito anterior, que não se tem dúvidas inclusive quanto à
sua utilização anterior, mas sim de procedimento permitido, inclusive, pelo
Manual da EFD Contribuições.
Apesar da tese plausível, no entanto, a Recorrente enfrenta questão de falta de
provas. O ponto é objetivo: a Recorrente apresentou um DARF de R$ 225.931,87,
mas o crédito glosado é de R$ 210.286,41.
Trata-se, portanto, de valores distintos, cuja divergência não é esclarecida pela
Recorrente em sua peça recursal. Em nenhum momento foram apresentados
elementos que permitam correlacionar o montante indicado com documentos
fiscais específicos, tampouco é elaborada planilha ou demonstrativo que
evidencie a composição do crédito ou a forma de apuração dos valores.
Não há, assim, comprovação de que o DARF apresentado corresponda
diretamente ao crédito pleiteado nos autos, sendo possível, inclusive, que o
recolhimento se refira a outra operação de importação ou que o crédito
eventualmente aproveitável represente apenas parcela do valor total recolhido.
Nego provimento.

Ante o todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou parcial provimento
para reverter as glosas dos créditos básicos na aquisição de insumos.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725370/2020-15
8

Fl. 345
DF CARF MF
Original